Tribunal: TJDFT
Processo: 0744418-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744418-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LISIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO LISIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, representado pela CURADORIA ESPECIAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n.o 0056688-95.2009.8.07.0001, proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, deixou de fixar o termo inicial da suspensão do processo, com o fim de aferir eventual prescrição intercorrente. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora